Tribunal: TJDFT
Processo: 0717007-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717007-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL MARINHO MOURA AGRAVADO: DESILENIO JAIDER COSTA LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, MICHAEL MARINHO MOURA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (proc. 0722055-66.2023.8.07.0020), ajuizada em desfavor de DESILENIO JAIDER COSTA LEITE. No caso dos autos, verifica-se que, conforme consta da petição do agravo, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão (ID 224019207) e com teor idêntico a recurso anteriormente interposto (AI 0705388-94.2025.8.07.0000, protocolado em 14/02/2025, às 15:53:10 – ID 68800543) e distribuído ao gabinete do Desembagador Hector Valverde Santanna. Ressalta-se que o recorrente tem realizado reiteradas petições com o mesmo teor, provocando manifestação do juízo sem qualquer análise de mérito, apenas reafirmando a indeferimento proferido há meses. Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 15:35:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador